Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO EXECUTADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.688/1993. MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS.
1. Não caracteriza ausência de fundamentação a incorporação pela decisão dos fundamentos apresentados na impugnação do executado, bem como em sua memória de cálculo, a respeito dos parâmetros para a apuração do valor do débito.
2. Conquanto o dispositivo da sentença coletiva exequenda não tenha feito menção à fundamentação consistente na declaração de inconstitucionalidade do 9o da Lei no 8.162/1991, no bojo da ADI no 790, não há violação da coisa julgada quando há determinação de limitação da execução à devolução das contribuições previdenciárias do servidor público distrital até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94.
3. Em relação aos índices de atualização do valor devido, são aplicados aos débitos oriundos de relação jurídica tributária os mesmos encargos acessórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia.
4. Deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018, o INPC, índice previsto na Lei Complementar local no 435/2001, caso não tenha excedido o patamar fixado para o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período. Para o período posterior a 31 de maio de 2018 deverá ser aplicada apenas o índice SELIC, a título de encargo acessório.
5. Considerando o Tema no 905, e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556.664), os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco por cento ao mês), a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/18, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.